Tribunal: TJBA
Processo: 8067761-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067761-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

Advogado:
JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB: SP 273.843)

AGRAVADA: A. C. R. S., REPRESENTADA POR
LORENA RENCZAKOWSKI SAMPAIO

Advogado:
BRUNO MAIA NOGUEIRA (OBA: BA 35.175)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL DE MENSALIDADE DE
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. JURIDICIDADE. MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE,
ENTRE OS ANOS DE 2020 A 2024, COM
AUMENTO
S
DE

21,55%, 9,39%, 21,91%, 34,22% e 39,75%
. APARENTE ABUSIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PLANO “FALSO COLETIVO”. ÍNDICE DE REAJUSTE INDIVIDUAL. APLICAÇÃO ATÉ RESOLUÇÃO DA QUESTÃO NA AÇÃO PRINCIPAL. BENEFICIÁRIA DE
DOZE
ANOS DE IDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRESERVAÇÃO DE DIREITOS CONSUMERISTAS, DA SAÚDE E DA VIDA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8067761-57.2024.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.